Tribunal: TJDFT
Processo: 0001216-90.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO III, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO III, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL QUANTO AO DELITO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quanto aos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, na delegacia e em Juízo.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. Nos termos do artigo 24-A da Lei n.o 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela, não merecendo acolhida o pleito defensivo absolutório.
4. É entendimento desta Corte que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso III, alínea “f”, do Código Penal é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, sob pena de bis in idem.
5. Devem ser mantidos o reconhecimento e a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal às vias de fato, uma vez que a referida agravante também é aplicável às contravenções penais quando praticadas no âmbito doméstico e familiar.
6. Em se tratando de recurso só da Defesa, considerando a extensão do dano, bem como as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação dos danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal, do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006, e do artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, na forma da Lei n.o 11.340/2006 e do artigo 69 do Código Penal, afastar a agravante das relações domésticas quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas, diminuindo a pena total de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos e a indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais.